Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO E OCUPAÇÃO DE ACOSTAMENTO POR MOTOCICLETAS. CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE. DESPESA COM GUINCHO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Sentença que condenou os réus solidariamente ao pagamento de indenização por perda total do veículo, despesa com guincho e compensação por danos morais, julgando improcedente a denunciação à lide da associação de proteção veicular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais consistem em:
(i) Verificar a responsabilidade pelo acidente e eventual culpa concorrente da vítima; (ii) Analisar a adequação da indenização por danos morais; (iii) Examinar a possibilidade de inclusão da associação denunciada no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas dos autos são conclusivas de que a causa determinante do acidente foi a invasão da contramão e do acostamento pelas motocicletas dos réus, enquanto o veículo do autor trafegava regularmente. 4. Não há prova de culpa concorrente da vítima, tampouco de circunstâncias que afastem a ilicitude das condutas. 5. Configurada a responsabilidade solidária dos réus pelos danos causados (CC, arts. 186, 927 e 942). 6. Dano moral caracterizado pela gravidade do evento e privação do único veículo do autor, extrapolando mero aborrecimento. Quantum de R$ 5.000,00 mantido, por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 7. Improcedente a denunciação à lide, diante da cláusula de exclusão contratual e da conduta imprudente do associado, que agravou o risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A invasão da contramão e do acostamento por motocicletas caracteriza culpa exclusiva dos condutores, ensejando responsabilidade solidária pelos danos causados. 2. A privação prolongada do único automóvel da vítima configura dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927, 942; CTB, arts. 28 e 29; CPC, art. 85, §11; Súmulas 54 e 362/STJ.